Tribunal: TJMT
Processo: 1005714-09.2021.8.11.0000
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005714-09.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Cálculo de ICMS "por dentro", Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JAMILE ROBER DOS SANTOS FLEURY - CPF: 737.109.971-00 (ADVOGADO), KLM REFLORESTADORA LTDA - EPP - CNPJ: 01.773.131/0001-74 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. MARCIA BORGES S. C. FURLAN: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS- PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Agravo de Instrumento:

1005714-09.2021.8.11.0000

Classe CNJ:

202

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Agravante(s):

KLM Reflorestadora Ltda - EPP

Agravado(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de outubro de 2021

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRETENSÃO DE ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE ICMS. COMPRA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS. TUTELA ANTECIPATÓRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. AGRAVO IMPROVIDO.

Restando evidenciado que a pretensão da tutela antecipatória é exatamente o mérito da ação, é incabível a concessão da tutela antecipada.

Se ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada pretendida, deve ser negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

Agravo de Instrumento improvido.

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão proferida no juízo de origem no processo no
1007850-50.2021.8.11.0041,
que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, no qual a Agravante visa a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente da aquisição de maquinários.

Assegura que, na data de 27 de maio de 2013, “foi notificada pela agravada, através da Notificação Aviso de Cobrança Fazendária no 546.296/334/10/2013, para recolher a importância de R$ 68.625,85 (sessenta e oito mil, seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos), referente ao registro em sua escrituração fiscal, do crédito do ICMS oriundo da aquisição de maquinário (tratores), para integrar o Ativo Permanente do seu estabelecimento da agravante, cujo crédito descrito na referida Notificação, importa em R$ 24.346,47 (vinte e quatro mil, trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos), acrescido de aplicação de penalidade de 100% (cem por cento) do valor do crédito de ICMS, pelo registro indevido de crédito fiscal de ICMS”.

Assevera que protocolou em 19/07/2013, Impugnação Administrativa, denominado Pedido de Revisão de Lançamento de Aviso de Cobrança Fazendária no 546296/334/10/2013, contra a referida cobrança, cuja decisão pela Coordenadoria de julgamento e Impugnação de Crédito Tributário da SEFAZ MT, foi proferida somente em 07 de dezembro de 2020, ou seja, o órgão Julgador proferiu decisão em Processo Administrativo Tributário, 07 anos e 05 meses após o protocolo de Impugnação. Logo, “resta comprovado a ocorrência da prescrição intercorrente no âmbito administrativo tributário”.

Afiança que, “o cômputo da prescrição tributária, inicia-se com a entrega da Declaração pelo Contribuinte, no caso em análise, a GIA”. Portanto, "devem ser extintos definitivamente, por prescrição os créditos cujos períodos de referência ou fatos geradores ocorreram há mais de cinco anos contados a partir da entrega da GIA.”.

Afirma que, “proibir o aproveitamento do Crédito do ICMS, nas aquisições de bens do Ativo Imobilizado, (maquinários agrícolas), regulamentadas pelo Convenio ICMS 52/91, antes do prazo estabelecido de 01/09/2012, (é restringir um benefício), cujos bens estejam relacionados nos seus anexos, I e II, equipara-se a restringir direitos do contribuinte, ou mesmo, aumentar indiretamente a tributação, pois dessa forma, o contribuinte, caso haja operação de venda de mercadorias, ou outras saídas tributadas pelo imposto, sofrerá um aumento em sua carga tributária, pagando mais imposto (ICMS), uma vez que deixará de se beneficiar com o crédito correspondente as referidas aquisições (para o período de 2008 a 2010)".

Acentua que, o Convênio ICMS no 52, de 26 de setembro de 1991, “possui status de Lei Complementar e foi inserido” no Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS, “só podendo ser alterado, ou revogado, nos termos de Convênios em reuniões celebradas no Confaz”.

Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada a suspensão da “exigibilidade do crédito tributário, descritos no aviso de cobrança no 546296/334/10/2013, excluindo-o da conta corrente fiscal da Agravada, inclusive com a suspensão de quaisquer atos constritivos, ainda que por ventura em andamento, tais como Inscrição dos dados da reclamante no Cadastro de Dívida Ativa do Estado de Mato Grosso, emissão e protesto de CDA, bem como seja determinado o impedimento de Ajuizamento de Execução Fiscal”.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão lançada no ID
83299960
.

O Agravado apresentou contrarrazões, consoante petição juntada no ID 85596475.

Em quota ministerial de ID 95613497, o representante do Parquet manifestou pela inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

Por meio da decisão de ID 96001489, foi declarada à incompetência do Tribunal de Justiça, remetendo os autos à Turma Recursal.

E o relatório.

VOTO

Egrégia Turma;

Na fundamentação da decisão proferida em 14/04/2021 (ID no 83299960), constou o seguinte:

“
A prescrição da pretensão executiva se encontra disciplinada pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional, alterado pela Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. [sem negrito no original]

É certo que, com a entrada em vigor da Lei do Estado de Mato Grosso no 8.715, de 26 de setembro de 2007, a qual acrescentou à Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, que consolida normas referentes ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, o artigo 39-B, foram admitidas novas formas de constituição: aviso de cobrança fazendária, notificação de lançamento, aviso de cobrança da conta corrente fiscal, documento de arrecadação, termo de intimação ou termo de apreensão e depósito.

Por sua vez, “notificado o contribuinte para pagar os valores faltantes ou se defender, dá-se a constituição definitiva do crédito tributário, o que inaugura o prazo prescricional para a sua cobrança (art. 174, do CTN), salvo em ocorrendo quaisquer das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, do CTN) ou interrupção do lustro prescricional (art. 174, parágrafo único, do CTN) [...]” (STJ, Segunda Turma, REsp 1202230/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2011).

Além disso:

A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial. (Verbete no 622 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça). [sem negrito no original]

Daí decorrente, a princípio, não há que falar em prescrição da pretensão executiva, visto que no caso, após a constituição do crédito tributário por meio do aviso de cobrança no 546296/334/10/2013 (Processo Judicial Eletrônico no 1007850-50.2021.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 50765991, fls. 1), datado de 27 de maio de 2013, a agravante apresentou recurso administrativo.

A questão acerca da prescrição no curso do processo administrativo tributário foi submetida a julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado: “o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica” (STJ, Primeira Turma, REsp 1.113.959/RJ, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de março de 2010). [sem negrito no original].

Logo, não se mostra juridicamente possível suspender a exigibilidade do crédito da Fazenda Pública com fundamento em prescrição no curso do processo administrativo tributário, sobretudo porque, no período de tramitação deste, a exigibilidade do crédito está suspensa, bem como inexiste previsão legal específica.

Ademais, em relação ao diferencial de alíquota de ICMS incidente sobre a operação de compra de máquinas, aparelhos e equipamentos industriais, previstas no Convênio ICMS no 52, de 26 de setembro de 1991, com a redação vigente à época, se confunde com o próprio mérito do caso em apreço, não sendo possível deferi-la de maneira prematura sem que haja uma análise mais acurada quanto as provas colacionadas aos autos.

Assim, entendo que, por seus próprios fundamentos, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liminar.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
devendo o Agravante aguardar o julgamento da ação por ele ajuizada. Transitado em julgado arquive-se este recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2021